Tribunal: TJDFT
Processo: 0705586-90.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E ALICIAMENTO PARA A PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. REPARAÇÃO CIVIL. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da ofendida.

2. Considerando que as vítimas, em Juízo, confirmaram de modo firme e coeso suas declarações extrajudiciais quanto à prática das infrações de perturbação da tranquilidade e aliciamento para a prática de atos libidinosos, bem como que houve a corroboração pelos depoimentos testemunhais, a condenação deve ser mantida.

3. A Lei n.o 14.132/2021, ao inserir o crime de perseguição no Código Penal, revogou o art. 65, da Lei de Contravenção Penal (perturbação da tranquilidade), porém não promoveu uma abolitio criminis, mas sim uma continuidade normativo-típica com agravamento da pena.

4. Assim, havendo inovação legislativa que agrava a punição, a análise da tipicidade deve se dar com base no art. 65, da Lei de Contravenções Penais, e não no novo art. 147-A, do CP, sob pena de retroação normativa em prejuízo do réu.

5. Mantém-se a condenação do apelante pela prática do crime descrito no art. 241-D, da Lei no 8.069/1990, porquanto expôs material contendo cenas de sexo explícito e pornografia com o fim de praticar atos libidinosos.

6. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, o qual será aquilatado segundo a extensão do dano e as possibilidades do acusado em arcar com o seu pagamento.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.